Tribunal: TJMT
Processo: 1019145-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019145-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Agregação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[EZIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 545.740.211-87 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DAS PROMOÇÕES DE 2o SARGENTO PARA SUBTENENTE COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA PROMOÇÕES DE FORMA RETROATIVA SEM O INTERSTÍCIO MÍNIMO PREVISTO NO POSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

No caso, o cumprimento do
interstício mínimo previsto no posto de 2o e 1o Sargentos não foram cumpridos, nos termos das alíneas C e E, inciso II, art.22 da
LC n. 10.076/2014
(04 anos como 2o sargento) e (03 anos como 1o sargento), e ainda
, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EZIO ALVEZ DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção c/c Cobrança de Diferenças Salariais, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Requer o apelante, sua promoção de forma retroativa do requerente à graduação de Subtenente da Polícia Militar de Mato Grosso, com efeito retroativo, assim como, o pagamento das diferenças salariais do período em que esteve como Soldado e/ou Cabo.

Além disso, requer também danos morais ante o descumprimento da Lei, devendo ser reconhecido o assédio moral sobre o apelante.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 84079450), requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID. 84526990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que EZIO ALVES DE OLIVEIRA ajuizou Ação de reconhecimento de promoção c/c cobrança de diferenças salariais em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a promoção de forma retroativa do requerente à graduação de Subtenente da Polícia Militar de Mato Grosso, com efeito retroativo, assim como, o pagamento das diferenças salariais do período em que esteve como Soldados e/ou Cabos.

No caso concreto, o requerente

ingressou nos quadros da PM/MT em julho de 1994, e serviu como Soldado por 19 anos, sendo graduado por antiguidade a Cabo e, 2013, em 2014 a terceiro sargento, e promovido a 2a sargento em abril/2019, sendo a promoção atual.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita que os interstícios de graduação percorridos para promoção, resta amplamente diverso do prazo consignado em Lei própria mais benéfica, sendo amplo que este deveria ter sido promovido por antiguidade em face da preterição, vez que conforme dispõem a Lei Complementar no 555 de 29 de dezembro de 2014, em seu artigo 22, o requerente conforme acima informado e discriminado, fora preterido por mais de 11 anos. E ante a inércia e a desdita do requerido, o Requerente permaneceu e permanece em preterição, pois figura posição hierárquica superior, auferindo o salário menor, e não o pertinente a graduação que faz jus.

Diante disso, requer que seja declarado o seu direito ao recebimento da promoção para o cargo a que faz jus, ou seja Subtenente, em razão do interstício de prestação de serviço transcorrido a maior, levando em consideração os 11 anos que fora preterido, prejuízo que perdura ao longo dos anos até os dias atuais, devendo que lhe sejam pagos os valores devidos pelas diferenças salariais que deixou de perceber ante a não graduação, e não pagas (diferença de valores de subsidio de Cabo para Subtenente) , conforme faz jus, além de dano moral.

Alega que ficou na graduação de soldado por mais tempo do que previa/prevê a Lei, em um claro e evidente prejuízo para sua carreira, até mesmo, trazendo uma quebra no princípio da hierarquia, principio esse que rege as instituições militares, e que todo esse prejuízo na promoção do Apelante, se deu, exclusivamente, a uma falha legislativa
,
que deve ser sanada.

Com efeito, a LC n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, prevê o seguinte:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom” ;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório; VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

(...)

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: II - Praças:a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;
e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses”.

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 09 anos, com mais 04 anos para terceiro-sargento, mais 04 anos para segundo-sargento, e mais 03 (três) anos para Subtenente.

Dessa forma, pretende o Apelante, o reconhecimento a promoção de cabo para Subtenente, de forma retroativa, a partir do momento em que este atingiu o interstício de 13 (treze) anos de efetivo serviço, com as consequentes promoções vindouras, respeitados os interstícios e as demais condições de promoção. Sem razão.

Destarte, almeja o Apelante, obter verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite, tendo em vista que a Lei no 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Registre-se que, no caso, o cumprimento do
interstício mínimo previsto no posto de 2o e 1o Sargentos não foram cumpridos, nos termos das alíneas C e E, inciso II, art.22 da
LC n. 10.076/2014
(04 anos como 2o sargento) e (03 anos como 1o sargento),
não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

Além disso
, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Assim, reconhecer eventual direito que os Recorrentes entendam fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI No 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

2. O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

3. O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1o, "d", do revogado Decreto no 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei no 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

(N.U 1016505-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos. (N.U 1004265-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento das promoções.

Pelo exposto, conheço do recurso e NEGO provimento, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022